Tribunal: TJBA
Processo: 0013607-39.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013607-39.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNALVA AGUIAR ASSIS

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL
. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.
IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Embora intimada, via portal eletrônico, a Defensoria Pública não interpôs recurso de apelação, dessa forma o capítulo da sentença que isentou o Estado da Bahia do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública transitou em julgado, por ausência de impugnação recursal.

2.
Dessa forma, não há retratação a ser feita, já que não houve interposição de recurso de apelação pela Defensoria Pública e o acórdão, ao julgar o recurso interposto apenas pelo Estado da Bahia, não promoveu alteração da sentença quanto a questão relacionada a fixação de honorários.

3. Destaca-se, por fim, que não se mostra possível, neste quadro fático, a reforma da sentença para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários, em virtude da proibição da “reformatio in pejus”, princípio que veda a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob n.
0013607-39.2011.8.05.0080,
em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada, EDNALVA AGUIAR ASSIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em manter o provimento parcial do recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024,

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador de Justiça